Tribunal: TJMT
Processo: 32167-26.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
17/06/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 718009-8 / 2021
Quinta-feira, 17 de Junho de 2021
Este documento é somente informativo.
80321678420198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80321678420198110001
Requerente: GABRIELLE PRADO DA MAIA
Requerido: OI S/A
Beneficiário: GABRIELLE PRADO DA MAIA
CPF/CNPJ
05478020133
Beneficiário:
Conta Judicial 2600132066594
Valor: R$ 7.310,19 (sete mil e trezentos e dez reais e dezenove centavos)
Autorizado: JULIANA DE MATOS ARAUJO
CPF/CNPJ: 034.629.801-65
Data de Emissão: 17/06/2021
Titular Conta JULIANA DE MATOS ARAUJO
CPF/CNPJ Titular Conta 034.629.801-65
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2764 532738 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1221460138 1/1